Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-47.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-47.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: HARDI HARDER e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. MERA COINCIDÊNCIA TEMÁTICA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta por espólio visando a reforma de sentença que indeferiu pedido de protesto judicial destinado a interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) sobre imóvel situado no Município de Formosa do Rio Preto/BA, com área de 382.000 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de prevenção funcional alegada pela parte; (ii) saber se estão reunidos os pressupostos para o protesto judicial, com o propósito de interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) sobre o bem imóvel apontado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A mera coincidência temática entre ações não configura a prevenção do relator, sendo necessário demonstrar conexão efetiva entre as demandas, o que não ocorre no caso em tela. Preliminar rejeitada.

4 - O protesto judicial, previsto no art. 726 do CPC, constitui medida de jurisdição voluntária, de caráter unilateral e conservativo, cuja finalidade é promover a manifestação formal da vontade do interessado sobre assunto juridicamente relevante a pessoas participantes da mesma relação jurídica.

5 - O instituto possui como pressuposto a participação prévia de pessoas da mesma relação jurídica, o que não se verificou no caso concreto, inexistindo demonstração de vínculo jurídico entre as partes.

6 - Não se concebe a utilização do protesto judicial como sucedâneo recursal ou como meio indireto para obstar a aquisição da propriedade por usucapião, sem a demonstração dos requisitos legalmente exigidos.

7 - A alegação de fraude em meação ocorrida na década de 1980 não foi minimamente comprovada e não constitui fundamento suficiente para autorizar a interrupção da prescrição aquisitiva. Não restou comprovado qualquer obstáculo ao ingresso nas vias judiciais com ação que o apelante julgasse pertinente à satisfação do direito que alega possuir.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 282, 283, 485, IV, e 726.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.444/RS; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8023185-42.2025.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8000448-98.2022.8.05.0081; TJ-BA, Apelação nº 8000382-21.2022.8.05.0081; TJ-BA, Apelação nº 8000386-58.2022.8.05.0081; TJ-BA, Apelação nº 8000464-52.2022.8.05.0081.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000432-47.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelantes
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)
e como apelados HARDI HARDER e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa

Relator

Procurador De Justiça